Tribunal: TJSP
Processo: 2001258-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a defesa a concessão da liberdade provisória, visto que desnecessária a custódia cautelar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Paciente primário. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a defesa a concessão da liberdade provisória, visto que desnecessária a custódia cautelar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Paciente primário. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do ora paciente, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, referendada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001258-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que são impetrantes
MARCELO JORGE FERREIRA e JOÃO LUCIO PRETTI e Paciente VINICIUS
RAVANGHANI SANTOS, é impetrado MM. JUIZ PLANTONISTA DA
COMARCA DE SOROCABA/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se
da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal,
além do comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação,
referendada a liminar. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001258-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.266
2
Habeas Corpus Criminal no 2001258-16.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcelo Jorge Ferreira e João Lucio Pretti
Paciente: VINICIUS RAVANGHANI SANTOS
Impetrado: MM. JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SOROCABA/SP
Comarca: Mairinque
Voto no 40.266
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática
de tráfico de drogas. Objetiva a defesa a concessão da
liberdade provisória, visto que desnecessária a custódia
cautelar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante
da demonstração de o paciente possuir predicados que lhe
possibilitam responder ao processo em liberdade. Paciente
primário. Ordem concedida para revogar a prisão
preventiva do ora paciente, mediante as condições
dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o
seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena
de revogação, referendada a liminar.
I Os Advogados Drs. João Lucio Pretti e Marcello Jorge
Ferreira impetram a presente ordem de habeas corpus em favor de VINICIUS
RAVANGHANI SANTOS, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte da Magistrada plantonista da Comarca de Sorocaba
(Processo n.o 1500025-86.2020), que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, não obstante entendam desnecessária a custódia cautelar.
Deferida a liminar, acompanhado das informações, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
impetrada (cf. fls. 34/36).
II Infere-se dos autos que policiais militares, durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001258-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.266
3
realização de diligências para apuração de denúncia anônima, avistaram o
paciente em frente à sua residência, ocasião em que o abordaram. Em um
primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém,
quando os milicianos realizaram buscas no interior da referida residência,
autorizada pelo tio do paciente, Claudinei Ravanghani, encontrou-se 04
(quatro) porções de maconha, totalizando 6g (seis gramas), 01 (uma) balança
de precisão, 05 (cinco) rolos de papel filme de PVC, 02 (duas) facas com
resquícios de entorpecente, e a quantia de R$3.394,00 (três mil trezentos e
noventa e quatro reais).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 03
de janeiro de 2020 (cf. fls. 18/20).
Daí a impetração do writ.
Ao meu sentir, como já adiantei quando da apreciação do
pedido liminar, diante da demonstração de o paciente possuir predicados
pessoais favoráveis, nada impede que em liberdade responda a ação penal
contra ele instaurada.
Senão, vejamos.
Não há qualquer óbice, no caso em apreço, para a
concessão da almejada liberdade provisória, sendo certo que as circunstâncias
do caso, incluindo a primariedade e a pouca quantidade de drogas, viabilizam
tal ato.
Embora regular a prisão em flagrante, o princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001258-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.266
4
constitucional da presunção de inocência exige que a custódia seja mantida
durante o curso do processo somente e quando seja efetivamente necessária.
Certo é que o crime que se lhe imputa é grave,
assemelhado a hediondo, mas tal fato, isoladamente, não tem o condão de, por
si só, justificar a custódia preventiva.
Consoante a lição do sempre festejado MIRABETE:
“nem mesmo a prática de crime definido como hediondo justifica a prisão
preventiva se não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal” (Processo Penal, São Paulo: Atlas, 1998, p. 386).
Sendo assim, nada havendo de efetivo a demonstrar que o
ora paciente em liberdade causará risco à ordem pública, tentará prejudicar a
instrução criminal ou eximir-se da aplicação da lei penal, não deve subsistir a
prisão cautelar.
Ante o exposto, concedo a ordem impetrada para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e proibição de
ausentar-se da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do Código de
Processo Penal, além do comparecimento a todos os atos do processo, sob
pena de revogação, referendada a liminar.

PÉRICLES PIZA
Relator